Tribunal: TJES
Processo: 5025346-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025346-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V. G. V. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025346-54.2024.8.08.0024

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRENTE: V. G. V., CELIO DIAS VIEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO MUNICIPAL. AGRESSÃO ENTRE ALUNOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Ação ordinária de indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representada por seu genitor, em face do Município de Vitória. A causa de pedir fundamenta-se em evento ocorrido no interior de unidade escolar da rede municipal, em que a autora sofreu lesões físicas (cortes no braço) provocadas por outra discente.

2 - A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do ente público e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando exclusivamente a majoração do montante indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando que o valor fixado seria ínfimo perante a gravidade dos fatos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 -
A controvérsia cinge-se em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) revela-se irrisório, justificando a intervenção da instância revisora para sua majoração, ou se atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - Aplica-se ao caso a técnica da motivação
per relationem
, permitida pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e consolidada pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

5 - Segundo o Enunciado nº 32 do TJES, a revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o valor fixado for manifestamente exorbitante ou irrisório.

6 - No caso concreto, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se condizente com as circunstâncias fáticas e a extensão do dano, não sendo verificada irrisoriedade que autorize a modificação do julgado. O valor respeita o caráter punitivo-pedagógico da condenação e evita o enriquecimento sem causa da parte.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
Inexistindo prova de que o valor fixado a título de danos morais seja ínfimo ou exorbitante, deve prevalecer o arbitramento realizado pelo juiz sentenciante, que detém proximidade com a prova dos autos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
V. G. V.
(menor impúbere representada por seu genitor) e
CELIO DIAS VIEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. A parte autora relata que, em 21 de maio de 2024, a menor sofreu mutilações/cortes no braço desferidos por outra aluna dentro de sala de aula, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença (ID 18877945) julgou
PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, com os consectários legais pertinentes.

Inconformada, a parte autora interpôs
Recurso Inominado
(ID 18877950) pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório, alegando que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade do fato.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória (ID 18877957), defendendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

II - Do Mérito

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais.

Em que pese a irresignação da parte recorrente, o valor arbitrado em primeiro grau mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto. Para a revisão de valores indenizatórios, este Colegiado orienta-se pelo Enunciado nº 32 do TJES:

ENUNCIADO Nº 32
- A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

No caso em tela, o valor de
R$1.000,00 (mil reais)
não se afigura irrisório a ponto de justificar a intervenção desta Turma Recursal. O magistrado sentenciante, ao analisar as provas e a extensão do dano, fixou montante que atende ao binômio reparação-prevenção, respeitando o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, visto que o juízo de origem agiu com razoabilidade e proporcionalidade diante da situação fática narrada, não se vislumbrando erro crasso ou desproporcionalidade manifesta que autorize a majoração pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Considerando o improvimento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade de tais verbas permanecerá sob condição suspensiva, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relator, entendo, no presente caso, pela reforma da sentença, pelos motivos que passo a expor.
O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos. O caso envolve a integridade física de uma menor impúbere que sofreu mutilações/cortes no braço causados por outra aluna dentro de sala de aula, ambiente onde o Município tem o dever estrito de guarda e vigilância.
Considerando o caráter punitivo pedagógico da condenação e a extensão do dano, o valor deve ser majorado para garantir uma justa reparação, sem causar enriquecimento ilícito.
Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser reformada a sentença proferida a fim de condenar a recorrida a pagar à Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito